Tribunal: TJBA
Processo: 8011475-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011475-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DEGRADER LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS TADEU WERNECK SANTOS

AGRAVADO: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, DANIELA SANTOS BOMFIM, LAYANNA PIAU VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. CUSTAS RECOLHIDAS. FRAUDE A EXECUÇÃO. PREENCHIDO O REQUISITO DO ART. 593, II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUANDO JÁ EM CURSO DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR A PARTE À INSOLVÊNCIA. SUMULA 375 DO STJ. CONHECIMENTO DA ADQUIRENTE DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO. DATA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA DO VENCIMENTO. MULTA CONTRATUAL DE 30%. MATÉRIA AFETADA PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011475-59.2024.8.05.0000, figurando como Agravante
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DEGRADER LTDA
e como Agravada
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA